Tribunal: STF
Processo: HC 52753
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
DEFENSOR DATIVO QUE SE PORTOU COM EMPENHO E DEDICAÇÃO INEXISTÊNCIA
DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. EXAME GRAFOTECNICO IRRELEVANTE.
FALSIFICAÇÃO APURADA EM PERICIA. INSTRUMENTO PARA CONSECUÇÃO DE
ESTELIONATO COMETIDO PELO PACIENTE E PROVADO NOS AUTOS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.